Tribunal: TJDFT
Processo: 0704041-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIAS DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO IMPROVIDO.
1.. A omissão, para fins de provimento de embargos de declaração, ocorrerá quando a decisão deixar de se manifestar sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a lide. A obscuridade, quando a redação do Julgado padece de clareza necessária à sua compreensão, dificultando sua inteligência ou exata interpretação. Tais vícios, contudo, não se verificam quando o acórdão não acolhe as razões defendidas pelas partes, decidindo contrariamente aos interesses perseguidos ou não se não se pronuncia expressamente acerca de todos os dispositivos legais que considera favoráveis à sua pretensão.
2..Se há inconformismo contra o resultado do julgamento, deverá ser materializado através da via adequada, pois resultado contrário à expectativa das partes não caracteriza os vícios de omissão e obscuridade alegados pelas partes.
3..Nega-se provimento a ambos os recursos.